Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO CONTRATO FRANQUIA. PANDEMIA COVID-19. INADIMPLEMENTO DESDE ÉPOCA ANTERIOR AO EVENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. TEORIA IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE REVISÃO. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se justifica a intervenção judicial em contrato de franquia para afastar a sua força obrigatória em razão da pandemia da COVID-19 se os efeitos negativos afetaram ambas as partes e as causas do inadimplemento da Franqueada remontam à época anterior àquele evento – dezembro de 2019.
2. “Apesar de conhecidos os efeitos econômicos trazidos pela pandemia da Covid-19 aos empresários do Brasil e do mundo, relativamente às empresas exploradoras de serviços alimentícios, a queda do faturamento perdurou por poucos meses; afinal, no mês de julho de 2020 o funcionamento de restaurantes restou autorizado no Distrito Federal e, na modalidade delivery, a prática foi viabilizada muito antes”. Trecho da Sentença.

3. Os elementos constantes nos autos não autorizam a revisão da multa rescisória contratual para afastar a sua cobrança ou proceder à sua redução, devendo ser mantida em observância ao Princípio Pacta Sunt Servanda. Impossibilidade de revisão da multa rescisória contratual com base na teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva.
4. A redução da multa contratual se deu em sede de Reconvenção e em face do disposto no Art. 413 do Código Civil, o que beneficiou a Franqueada.
5. De forma escorreita e bem fundamentada, a r. Sentença analisou e julgou improcedente o pedido de condenação da Franqueadora no pagamento de indenização por perdas e danos referente ao período em que teria bloqueado o acesso e as vendas da Franqueada no aplicativo IFOOD ante a ausência de prova nos autos de que “a ré agiu para impedir ou impediu, de fato, o uso da Plataforma Ifood”.
6. Apelação desprovida.